Tribunal: TJSP
Processo: 2057460-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REMETEU O PEDIDO DE COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL ÀS VIAS ORDINÁRIAS – INADMISSIBILIDADE - COLAÇÃO QUE É INSTITUTO ADEQUADO A EQUIPARAR OS QUINHÕES DOS HERDEIROS – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.003, DO CÓDIGO CIVIL – INVENTARIANTE QUE DEVE RETIFICAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E INCLUIR A DOAÇÃO REALIZADA PELO DE CUJUS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REMETEU O PEDIDO DE COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL ÀS VIAS ORDINÁRIAS – INADMISSIBILIDADE - COLAÇÃO QUE É INSTITUTO ADEQUADO A EQUIPARAR OS QUINHÕES DOS HERDEIROS – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.003, DO CÓDIGO CIVIL – INVENTARIANTE QUE DEVE RETIFICAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E INCLUIR A DOAÇÃO REALIZADA PELO DE CUJUS – IMÓVEL DOADO QUE JÁ FOI ALIENADO PELA HERDEIRA – COLAÇÃO QUE DEVE SE DAR PELO VALOR DO BEM NA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO – ART. 639 DO CPC – DÉBITOS DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS – IMPOSTOS E TAXAS DEVIDOS PELO ESPÓLIO, RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO BEM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.